Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PLANILHA DE DÉBITOS ATUALIZADA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO FEITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tese relativa à causa debendi das cártula de cheque não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal, em atenção aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição (art. 1.013, § 1o do Código de Processo Civil)
2. Em face dos endossos em brando, o autor, detentor dos títulos prescritos, é legítimo para ajuizar a presente ação monitória (art. 19, § 1o, Lei 7.357/1985).
3. O termo a quo dos juros de mora e da correção monetária para as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo, em regra, é a partir do vencimento do débito, por se tratar de mora ex re (art. 397, caput, do Código Civil e do art. 1o, §1o, da Lei 6.899/1981), e não a contar da citação. 3. 1. Excepcionalmente quando a inicial já apresenta planilha de cálculo atualizado do débito, é possível a fixação do termo inicial dos acréscimos a partir do ajuizamento da ação monitória. Precedentes do TJDFT.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, rejeitada preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, desprovido.